Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751451-51.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0009326-54.1996.8.07.0001 AUTOR: ADILSON SALIBA REBOUCAS, AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA REU: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Não oferecida resposta pela parte ré dentro do prazo legal, apesar de devidamente citada (ID Num. 58385111), venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora